Tribunal: STF
Processo: RHC 242337
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 886.180/SC, assim ementado:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. INDEFERIMENTO LIMINAR. MATÉRIAS JÁ ANALISADAS PELO STJ. HC 698.511/SC E 811.084/SC. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Apesar de o presente habeas corpus não revelar mera reiteração, uma vez que impugna acórdão distinto, qual seja, o proferido na revisão criminal, tem-se que as matérias já foram efetivamente examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Habeas Corpus n. 698.511/SC e 811.084/SC não se identificando constrangimento ilegal. Dessa forma, não é possível examinar novamente os temas. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (eDOC 42) 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, e art. 40, V, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado. 



    O recorrente entende que o acórdão recorrido ignorou as ilegalidades do caso, ao negar seguimento ao HC em razão de haver decidido iguais pedidos nos HCs 698.511 e 811.084, porque foram impetrados em face de outros acórdãos, que julgaram os recursos de apelação em 5.10.2021 e 17.7.2023, respectivamente.



    Insurge-se, no mérito, quanto ao reconhecimento pelas instâncias inferiores, de licitude na invasão do domicílio, argumentando que não houve autorização expressa para que os policiais adentrassem no imóvel, tampouco confissão quanto à existência de mais drogas no seu interior.



    Requer a absolvição pleiteando a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, na qual a ilicitude da invasão domiciliar contaminaria todos os demais atos processuais.



    Alega que é primário e de bons antecedentes, não havendo informações de que integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas, fazendo jus, portanto, à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    Refuta o fundamento da quantidade de drogas apreendidas como fator para afastar o benefício e servir de base para o aumento de pena em 1/6.



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer “a inaplicabilidade do aumento de pena base em 1/6 em razão da natureza e quantidade dos ilícitos apreendidos, vez que normal à espécie e em quantidade razoável para o tipo penal, fixando-se a pena base em 5 (cinco) anos. E, logo após, seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado, com a redutora em grau máximo de 2/3, fixando-se a pena final em 1 (um) ano e 8 (oito) meses, em regime inicial aberto.” (p. 13)



    O Ministério Público de Santa Catarina, em contrarrazões, requer seja negado provimento ao recurso ordinário. (eDOC 61)



    Instado a se manifestar, o parquet federal opinou pelo desprovimento do recurso (eDOC 67).



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação da decisão monocrática desafiada pelo agravo regimental:  



    “Conforme relatado, a defesa se insurge, primeiramente, contra a busca pessoal, porquanto não indicadas as fundadas razões para a diligência. Observo, entretanto, que tal alegação defensiva não foi previamente submetida ao crivo do Tribunal de origem. Portanto, não houve manifestação da Corte local sobre o tema, motivo pelo qual não é possível conhecer do mandamus, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Com efeito, "é vedada a apreciação per saltum da pretensão defensiva, sob pena de supressão de instância, uma vez que compete ao Superior Tribunal de Justiça, na via processual do habeas corpus, apreciar ato de um dos Tribunais Regionais Federais ou dos Tribunais de Justiça estaduais (art. 105, inciso II, alínea a, da Constituição da República)" (EDcl no HC 609.741/MG, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe 29/9/2020). 



    [...]



    Quanto aos outros intento defensivos, constato que já foram analisados pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 698.511 e no Habeas Corpus n. 811.084, impetrados contra o acórdão que julgou o recurso de apelação, e julgados em 5/10/2021 e 17/7/2023, respectivamente. 



    No Habeas Corpus n. 811.084, a tese defensiva de invasão domiciliar não foi acolhida, com a seguinte fundamentação: 



    Como visto, verifica-se que o ingresso no domicílio pelos policiais decorreu do relato dos corréus, após abordagem que resultou na apreensão de aproximadamente 376g de skunk, indicando o prédio em que foi adquirida a droga. Em seguida, os agentes se deslocaram para o local, onde realizaram monitoramento até visualizarem o paciente saindo do edifício com uma sacola que continha cerca de 205g de skunk. Ao ser abordado, além da droga, a guarnição encontrou as chaves do imóvel em seu bolso, tendo o acusado afirmado que haveria mais entorpecentes dentro do apartamento (e-STJ fl. 64). 



    Desse modo, não há que se falar em nulidade da entrada na residência, visto que amparada em circunstâncias concretas que sinalizavam a ocorrência de flagrante delito em seu interior, onde foram encontrados em torno de 2.420g de skunk, além de 13 comprimidos de ecstasy, duas balanças de precisão e quantia de R$ 13.200,00. 



    [...] 



    Portanto, não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado no caso. 



    Já no Habeas Corpus n. 698.511, os pleitos defensivos para redução da pena base, reconhecimento do tráfico privilegiado e abrandamento do regime, além da alegação da ocorrência de bis in idem, foram afastados nos seguintes termos: 



    Verifica-se que a pena-base do paciente foi exasperada em 1/6 sobre o mínimo legal considerando a quantidade e a qualidade da droga apreendida, mais precisamente 2,6 quilogramas de maconha (na forma de skunk), bem como 13 comprimidos de ecstasy (e-STJ fl. 37). 



    Ora, a consideração da natureza e da quantidade da droga constitui critério idôneo para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria da pena, o que justifica a manutenção da pena-base aplicada ao paciente. 



    Quanto à terceira fase da dosimetria, ressalto que, para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 



    [...] 



    Verifica-se, assim, que as instâncias de origem, ao analisar as provas constantes dos autos, entenderam não se tratar de traficante eventual, mas de agente que efetivamente se dedicava à atividade criminosa, especialmente tendo em vista terem sido apreendidos petrechos para a traficância (duas balanças de precisão), agenda com anotações sobre o tráfico e elevada quantia em dinheiro (R$ 13 mil reais), elementos que denotam a dedicação às atividades criminosas. 



    [...] 



    Não há que se falar, assim, em bis in idem, pois o afastamento do redutor fundamentou-se na existência de diversas circunstâncias fáticas que indicaram a dedicação do paciente ao tráfico de drogas. Por fim, uma vez mantidas as penas aplicadas ao paciente, deve ser igualmente mantido o regime prisional inicialmente fechado, tendo em vista a presença de circunstância judicial desfavorável, o que justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. 



    Nesse contexto, apesar de o presente habeas corpus não revelar mera reiteração, uma vez que impugna acórdão distinto, qual seja, o proferido na revisão criminal, tem-se que a matéria já foi efetivamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, concluindo-se pela ausência de nulidade e impossibilidade de reduzir a pena base ao mínimo legal, de reconhecer o tráfico privilegiado e de abrandar o regime, além de não restar configurado o bis in idem, conforme acima transcrito. Dessa forma, não é possível examinar novamente o tema. [...]



    Pelo exposto, não conheço do mandamus. (eDOC 27)  



    Como demonstrado, as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes estão em consonância à jurisprudência desta Corte, no sentido da legalidade de busca domiciliar precedida de autorização dos residentes.



    Ademais, consoante consta dos autos, o próprio paciente, ao ser flagrado na posse de drogas, admitiu aos policiais que havia mais drogas em sua residência. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: HC 213.068, de minha relatoria; HC 209.511, Rel. Min. Edson Fachin; e HC 215.885, Rel. Min. Cármen Lúcia.



    A análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada ao Tribunal ad quem. 



    Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório. Contudo, a via estreita do habeas corpus permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto. Essa ação constitucional tem como objetivo tutelar direitos fundamentais do imputado, que coloquem em risco a sua liberdade ainda que indiretamente. 



    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas, notadamente quanto à alegação de ilegalidade na abordagem e invasão domiciliar. A análise em habeas corpus caracteriza se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário. 



    Reitero ainda as condições que pressupõem a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, dispositivo ora em debate, sendo quatro os requisitos para sua satisfação: i) ser o agente primário; ii) possuidor de bons antecedentes; iii) não se dedicar a atividades criminosas; e iv) não integrar organização criminosa. 



    Portanto, no que concerne à aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, também não verifico possibilidade de acolhimento.



    No que versa sobre a dosimetria, é jurisprudência pacífica desta Corte que, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Ademais, para concluir de modo diverso, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



     
 “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022); 
  
 “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022).  



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente